Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Extraordinários em Agravo de Instrumento n. 1001104-66.2019.8.11.0000
RECORRENTES: CAIXA SEGURADORA S/A; BRADESCO SEGUROS S.A. E SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A
RECORRIDOS: MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS
Recursos Especiais em Agravo de Instrumento no 1001104-66.2019.8.11.0000
RECORRENTES: ITAÚ SEGUROS S.A; CAIXA SEGURADORA S/A; BRADESCO SEGUROS S.A. E SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A
RECORRIDOS: MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS
Vistos.
Dos Recursos Extraordinários (ids 33603495, 33604960 e 33599480)
Trata-se de Recursos Extraordinários (ids 33603495, 33604960 e 33599480) interpostos por CAIXA SEGURADORA S/A, BRADESCO SEGUROS S.A. E SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 19885072):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) - SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE COMPROVADO – COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa só é possível a partir do momento em que provar documentalmente seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública mas também o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.
Aqui, a Caixa Econômica não comprovou com documentos o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, o que autorizaria seu interesse jurídico.
No caso concreto, especialmente nesta fase, o interesse da Caixa Econômica Federal não foi comprovado documentalmente e de plano, como exige a jurisprudência do STJ."
Assim, forçoso reconhecer que a competência, nesta hipótese, é da Justiça Estadual.” (N.U 1001104-66.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme o acórdão de id 26007963.
As Recorrentes alegam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido foi proferido com fundamento no entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.091.393/SC, decisão que introduziu condicionantes ao ingresso da Caixa Econômica Federal nos autos e, em consequência, estipulou limitações à aplicação do art. 109, inciso I da Constituição Federal.
Recursos tempestivos (id 33709494).
Contrarrazões (id 36671975).
Foi determinado o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma RE 827.996/PR (Tema 1.011), julgado sob a sistemática de repercussão geral (id. 66512474).
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário proferiu nova decisão, assim ementada (id 68841985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA – DECISÃO SINGULAR QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL DE CUIABÁ – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA REAPRECIAÇÃO DA NECESSIDADE OU NÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – LEADING CASE: REXT No. 827.996/PR - TEMA 1.011 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 827.996/PR (Tema 1.011), declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, é de rigor desprover o agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá.
(N.U 1001104-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)”
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Tema 1.011/STF
Da perda do objeto
Como visto do relatório, a controvérsia diz respeito à competência da Justiça Federal para julgar o feito.
Ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento em juízo de retratação, a Câmara de origem proferiu novo acórdão, oportunidade em que reformou o posicionamento anteriormente adotado para manter a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos seguintes termos:
“(...) não resta dúvida de que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação nos autos, razão pela qual, impositiva a retratação neste caso, em face da decisão do acórdão combatido ter sido contrária ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria posta a julgamento.
Assim, considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 827.996/PR, declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.
Em face do exposto, em juízo de retratação, DESPROVEJO o recurso de agravo de instrumento interposto por MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS e OUTROS, mantendo a decisão a quo, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá. (...)”
Logo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto dos presentes Recursos Extraordinários, uma vez que houve a retratação do acórdão e os Recorrentes, apesar de intimados, não interpuseram novo recurso, tampouco ratificaram os termos daquele já interposto, consoante a certidão de id 76095979.
Dos Recursos Especiais (ids 33518982, 33599464, 33603961 e 33604980)
Trata-se de Recursos Especiais (ids 33518982, 33599464, 33603961 e 33604980) interpostos por ITAÚ SEGUROS S.A; CAIXA SEGURADORA S/A; BRADESCO SEGUROS S.A. E SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 19885072):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) - SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE COMPROVADO – COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa só é possível a partir do momento em que provar documentalmente seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública mas também o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.
Aqui, a Caixa Econômica não comprovou com documentos o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, o que autorizaria seu interesse jurídico.
No caso concreto, especialmente nesta fase, o interesse da Caixa Econômica Federal não foi comprovado documentalmente e de plano, como exige a jurisprudência do STJ."
Assim, forçoso reconhecer que a competência, nesta hipótese, é da Justiça Estadual.” (N.U 1001104-66.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme o acórdão de id 26007963.
As Recorrentes alegam, a violação aos artigos 1o, 1o-A e 2o, da Lei n. 12.409/2011 (acrescentado pela Lei no 13.000/14), ao argumento de que “(...) A Lei no 13.000/14 significa importante contribuição para o SFH, uma vez que, reconhecendo a grave situação do FCVS e a sua repercussão social, determina que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL intervenha, desde logo independentemente de qualquer demonstração casuística de comprometimento do FCVS , nos processos em que se discute a responsabilidade por obrigações garantidas pelo FCVS, tanto no que diz respeito ao financiamento habitacional quanto no que concerne ao Seguro Habitacional. (...)”.
Suscitam a violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022 do CPC, sob a alegação de que a Câmara de origem não observou a irresignação recursal quanto à aplicabilidade dos aludidos dispositivos ao caso.
Recursos tempestivos (id 33709494).
Contrarrazões apresentadas (id 36671970).
Foi determinado o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma RE 827.996/PR (Tema 1.011), julgado sob a sistemática de repercussão geral (id. 66512474).
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário proferiu nova decisão, assim ementada (id 68841985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA – DECISÃO SINGULAR QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL DE CUIABÁ – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA REAPRECIAÇÃO DA NECESSIDADE OU NÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – LEADING CASE: REXT No. 827.996/PR - TEMA 1.011 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 827.996/PR (Tema 1.011), declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, é de rigor desprover o agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá."
(N.U 1001104-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Tema 1.011/STF
Da perda do objeto
De início, destaca-se que as matérias debatidas nos presentes Recursos Especiais estão intrinsecamente ligadas à discussão dos Recurso Extraordinário de ids 33603495, 33604960 e 33599480.
In casu, discute-se o declínio da competência para a Justiça Federal, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal.
Como visto do relatório, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento em juízo de retratação, a Câmara de origem proferiu novo acórdão, oportunidade em que reformou o posicionamento anteriormente adotado para manter a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos seguintes termos:
“(...) não resta dúvida de que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação nos autos, razão pela qual, impositiva a retratação neste caso, em face da decisão do acórdão combatido ter sido contrária ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria posta a julgamento.
Assim, considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 827.996/PR, declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.
Em face do exposto, em juízo de retratação, DESPROVEJO o recurso de agravo de instrumento interposto por MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS e OUTROS, mantendo a decisão a quo, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá. (...)”
Logo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto dos presentes Recursos Extraordinários, uma vez que houve a retratação do acórdão e os Recorrentes, apesar de intimados, não interpuseram novo recurso, tampouco ratificaram os termos daquele já interposto, consoante a certidão de id 76095979.
Ante o exposto, julgo prejudicados os presentes recursos Especiais e Extraordinários por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça